Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CONDENAÇÃO DO DF AO CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO AUTOR DA AÇÃO. HOSPITAL PRIVADO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DAS TESES FIXADAS NO IRDR 2016.00.2.024562-9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. O agravo de instrumento fora interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento de valores pagos decorrentes de internação, da mãe dos embargantes, em leito de uti em hospital privado, tendo em vista sentença que condenou o Distrito Federal pelas referidas despesas. Alega a parte embargante a existência de contradição ao afirmar que “No IRDR n. 2016.00.2.024562-9 pacificou-se o entendimento de que eventuais valores devidos pelo ente público, em casos como esse, devem ser pagos na via administrativa e, em caso de discordância, eventual discussão quanto aos valores devem se dar em ação autônoma, possibilitando o contraditório e a ampla defesa”. Assim, pugna pelo provimento dos Embargos para corrigir a contradição relativa à análise dos argumentos que fundamentam o agravo de instrumento e o precedente constante no acórdão, o qual, segundo afirma, não garante pertinência com o pedido

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão.

4. O Acordão decide que: “(...) Nesse sentido, afigura-se escorreita a diretriz estabelecida no julgamento do IRDR processo n. 2016.00.2.024562-9, que diz que, em casos assim, a discussão se dará em outro procedimento ou processo que não aquele em que o cidadão discute o direito à prestação do serviço público de saúde. No IRDR - processo n. 2016.00.2.024562-9 – o TJDFT decidiu: “(...) XXI. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI tem por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. XXII. Nos processos de fornecimento de medicamento, caso o Distrito Federal não forneça o fármaco, o juiz determina o sequestro, não por converter a obrigação em perdas e danos, mas sim, com base no poder geral de cautela, assegurado no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que lhe possibilita adotar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para tornar efetiva a ordem judicial. XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo. XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular deve ser objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poder haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão o que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. XXV. Nesse trilhar, claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja: a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. (...) (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534)”. Como bem colocado pelo Ministério Público: “(...) No campo obrigacional a responsabilidade (haftung) e o débito (shuld) são distintos. A ação de origem se limita a discutir, no campo da responsabilidade, a obrigação distrital em providenciar leito público ou, em caso de omissão, a arcar com a responsabilidade da internação no hospital privado. Não se pode pretender discutir o débito naquela ação, porque, além de não ser esse o seu objeto, o mérito do quantum devido deverá ter participação necessária do hospital particular, quando será oportunizada ampla discussão sobre os valores e o seguimento ou não de tabelamento. (...) E diga-se mais, o pedido de sequestro de verba pública em cumprimento de sentença é inaceitável, pois rompe com a ordem constitucional, que determina o pagamento desses valores por meio de precatório ou RPV, sendo inaceitável o pedido dos agravantes”. Conclui-se, portanto, que o hospital particular não pode cobrar as quantias do autor, mas sim do Distrito Federal. O pagamento deve ser requerido na via administrativa e, em caso de eventual discordância, poderá haver o ajuizamento de ação autônoma para dirimir a questão. Dessa forma, a decisão que indeferiu o sequestro das verbas públicas deve ser mantida”.

5. Ademais, o valor a ser pago pelo ente público, decorrente de internação por ordem judicial, deve seguir os critérios estabelecidos na tese definida pelo STF no Tema 1.033: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Sendo assim, por óbvio que o agravo não poderia ser provido.

6. Assim, note-se que há total pertinência entre o pedido dos embargantes e a fundamentação do acórdão exarado. A pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8.Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.